Tribunal: STF
Processo: HC 69521
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-08-25
Data de publicação: 1992-08-25

Ementa:
HABEAS CORPUS DE QUE SE CONHECE, APENAS QUANTO AOS
FUNDAMENTOS APRECIADOS EM GRAU DE REVISÃO CRIMINAL, MAS PARA
INDEFERI-LO. COLIDENCIA DE DEFESAS NÃO CARACTERIZADA.
DESCLASSIFICAÇÃO DEPENDENTE DE APROFUNDADA REVISÃO DE PROVA.
          REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL DE SÃO
PAULO, PARA EXAME DAS DEMAIS QUESTÕES.